Tribunal: TJMT
Processo: 1004211-57.2022.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004211-57.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), SEMENTES MARIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.506.862/0001-90 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. IMÓVEL ALIENADO ANTES DOS FATOS GERADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em sede de Execução Fiscal, na qual se reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa executada quanto à cobrança de IPTU dos exercícios de 2018 a 2021, relativos a imóvel alienado desde 2007, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o alienante de imóvel regularmente registrado em cartório, ainda constante como proprietário no cadastro imobiliário municipal, possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPTU; e (ii) definir a quem incumbem os ônus sucumbenciais diante da extinção do feito por ilegitimidade passiva reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 34 do Código Tributário Nacional estabelece, de forma taxativa, que contribuinte do IPTU é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel à época do fato gerador, critério que exclui a executada, que comprovou a alienação do bem em 2007, com registro no Cartório de Registro de Imóveis.

4.

A ausência de comunicação ao cadastro tributário municipal não altera a sujeição passiva da obrigação tributária, dada a ausência de natureza constitutiva do referido cadastro, servindo apenas como instrumento auxiliar da Administração.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rechaça a manutenção de sujeito passivo por mera inércia na atualização cadastral (REsp 1928847/PE), assentando que a responsabilidade tributária deve observar o aspecto material do fato gerador, e não dados meramente formais.

6.

A inclusão de sujeito diverso daquele previsto no art. 34 do CTN viola a vedação à substituição do polo passivo em Execução Fiscal, conforme a Súmula 392 do STJ.

7.

O ajuizamento da execução fiscal contra a parte ilegítima decorreu da omissão da própria executada, que não promoveu, tampouco exigiu do adquirente, a devida atualização cadastral junto à municipalidade, mesmo após 18 anos da alienação.

8.

A omissão da executada constitui causa eficiente para a deflagração do feito executivo, autorizando a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo, consoante reiterada jurisprudência do STJ (REsp 1089701/PR) e doutrina especializada.

9.

Embora se reconheça a ilegitimidade passiva da executada, não há como impor ao Município, que agiu com base nas informações disponíveis no cadastro oficial, o pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ilegitimidade passiva do alienante de imóvel regularmente transferido e registrado em cartório, anteriormente à ocorrência dos fatos geradores do IPTU, deve ser reconhecida mesmo quando ausente a atualização do cadastro imobiliário municipal.

2.

A ausência de comunicação da alienação por parte do antigo proprietário configura omissão relevante, ensejando a aplicação do princípio da causalidade para atribuição dos ônus sucumbenciais.

3.

O Município não pode ser compelido ao pagamento de honorários advocatícios em razão de erro decorrente de cadastro desatualizado, cuja regularização incumbia à parte executada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 34; CPC/2015, arts. 85, caput e § 8º, e 485, VI; LC Municipal nº 006/2005, art. 188, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1928847/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 29.06.2021; STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1089701/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10.11.2008; TJMT, Apelação Cível nº 0002352-59.2011.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Guedes, DJE 08.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Campo Verde contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada em desfavor de Sementes Mariana Comércio e Representações Ltda – ME, reconheceu a ilegitimidade passiva da Executada, extinguindo o feito com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A sentença também condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a alienação do imóvel não foi comunicada ao fisco municipal, sendo obrigação legal e/ou de interesse da alienante providenciar a alteração do cadastro tributário, sob pena de ser mantida como contribuinte.

Argumenta que, à época dos lançamentos, a Apelada ainda figurava no cadastro imobiliário como titular, motivo pelo qual não poderia o Município “adivinhar” a ocorrência da alienação.

Invoca, ainda, legislação municipal que estabelece o dever de comunicação ao fisco por parte dos adquirentes e proprietários.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, a Apelada defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que a responsabilidade tributária pelo IPTU recai sobre o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor à época do fato gerador, conforme o art. 34 do CTN, o que não se aplica ao caso, uma vez que a alienação foi devidamente registrada em 2007, e os débitos tributários referem-se a exercícios posteriores.

Sustenta, ainda, que a ausência de atualização do cadastro fiscal não possui o condão de modificar o sujeito passivo da obrigação tributária.

Cita jurisprudência do STJ e do TJMT em apoio à tese de ilegitimidade passiva, mesmo nos casos de ausência de comunicação ao fisco.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o Município de Campo Verde se insurge contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Executado e extinguiu a Execução Fiscal.

Extrai-se dos autos que a Execução Fiscal foi ajuizada objetivando a cobrança de créditos de IPTU relativos ao imóvel cadastrado sob o número 3500, referentes aos exercícios de 2018 a 2021.

Regularmente citada em 18 de junho de 2024, a empresa executada apresentou manifestação defensiva alegando ilegitimidade passiva, ao fundamento de que havia alienado o imóvel em 01 de junho de 2007, conforme averbação R-005 da matrícula imobiliária. (id. 320255364)

O Município impugnou a defesa, argumentando que a ausência de comunicação da alienação ao cadastro imobiliário municipal impedia o reconhecimento da ilegitimidade passiva, requerendo o prosseguimento da execução.

A sentença, proferida em 24 de julho de 2025, acolheu a Exceção de Pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada e julgar extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil.

Inconformado com a sentença, o Município de Campo Verde interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

A questão central submetida a julgamento consiste em verificar se a empresa executada, que alienou o imóvel em 2007, possui legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal de IPTU referente aos exercícios de 2018 a 2021.

A solução da controvérsia exige a análise da definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária e da relevância do cadastro imobiliário municipal para fins de determinação da legitimidade passiva.

O artigo 34 do Código Tributário Nacional estabelece que contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Trata-se de norma de hierarquia federal que define de forma taxativa as hipóteses de sujeição passiva para o IPTU, vinculando o Município à sua observância.

A propriedade, o domínio útil e a posse constituem, portanto, os únicos critérios legalmente válidos para identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

No caso dos autos, a executada comprovou mediante certidão da matrícula imobiliária número 3500 que procedeu à alienação do imóvel em 01 de junho de 2007, com o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis. (id. 320255364)

Considerando que os fatos geradores dos tributos cobrados referem-se aos exercícios de 2018 a 2021, resta evidente que a executada não mais detinha a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel à época da ocorrência dos fatos geradores.

Consequentemente, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 34 do Código Tributário Nacional, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Como se sabe, o cadastro imobiliário municipal constitui instrumento de controle administrativo e fiscal, destinado a auxiliar a Administração Tributária na identificação dos contribuintes e na arrecadação dos tributos.

Todavia, não possui natureza constitutiva da obrigação tributária, não se confundindo com o fato gerador previsto em lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ausência de atualização cadastral não tem o condão de manter o antigo proprietário como sujeito passivo da obrigação tributária. (STJ - REsp: 1928847 PE 2021/0084937-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 29/06/2021).

Outrossim, a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Assim, a inclusão de novo devedor implicaria a constituição de novo crédito tributário, com nova inscrição em dívida ativa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Portanto, reconhecida a ilegitimidade passiva da executada, a Extinção da Execução Fiscal constitui medida de rigor.

Nesse contexto, a sentença recorrida merece ser mantida quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada e à consequente extinção da Execução Fiscal, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, de modo que o Município poderá constituir novo crédito tributário em face do atual proprietário do imóvel, observados os prazos prescricionais aplicáveis.

Entrementes, no caso concreto, não obstante tenha sido extinta a Execução Fiscal, entendo que o Município de Campo Verde não deve arcar com os ônus sucumbenciais, porquanto não deu causa ao ajuizamento do feito.

Confira-se que, embora a executada seja parte ilegítima para responder pelos tributos cobrados, a análise da responsabilidade pelos honorários advocatícios exige a aplicação do princípio da causalidade, que determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Esse princípio encontra fundamento na teoria da causalidade, que orienta a fixação dos encargos processuais em função da conduta das partes e não apenas do resultado formal do processo.

A Lei Complementar Municipal número 006 de 2005, vigente à época da alienação do imóvel, estabelecia no artigo 188, parágrafo único, que as comunicações sobre transcrições no registro de imóveis e aquisições de imóveis deveriam ser promovidas pelos respectivos adquirentes, promitentes compradores, cessionários e, nas demais situações, pelo proprietário, enfiteuta ou possuidor a qualquer título.

Conquanto a norma atribuísse primordialmente ao adquirente o dever de comunicar a alteração cadastral, o alienante também possui interesse jurídico na regularização do cadastro para evitar cobranças futuras indevidas.

Desse modo, a executada, ao alienar o imóvel em 2007, tinha pleno conhecimento de que permanecia como titular do cadastro imobiliário municipal para fins de tributação.

Não tomou, contudo, qualquer providência no sentido de notificar o Município acerca da transferência da propriedade, tampouco de compelir o adquirente a proceder à atualização cadastral, conforme lhe facultava a legislação de regência.

Veja-se que a executada permaneceu inerte durante aproximadamente 18 anos, desde a alienação até o ajuizamento da presente Execução, sem tomar qualquer medida administrativa ou judicial para regularizar sua situação cadastral perante o fisco municipal.

A omissão da executada, aqui recorrida, na regularização cadastral constituiu causa preponderante para o ajuizamento da execução fiscal, porquanto o Município, fundamentado nos dados constantes de seu cadastro imobiliário, lançou legitimamente o tributo em face daquela que figurava como proprietária do imóvel.

Ora, se o cadastro estivesse devidamente atualizado, a Execução Fiscal não teria sido proposta contra a executada, mas sim contra o atual proprietário do imóvel, evitando a instauração do presente processo e os custos dele decorrentes.

Veja-se, portanto, que a propositura inexitosa da Execução Fiscal contra a parte devedora decorreu da sua própria omissão, que deixou de informar junto à Secretaria Municipal da Fazenda que haviam alienado o bem sobre o qual incidiu o IPTU cobrado, não podendo o Fisco ser penalizado por omissão da parte, pois não lhe é exigível que proceda a alteração cadastral
ex officio
.

A jurisprudência do STJ já assentou, em casos análogos, que, apesar de ser indevido o tributo em si pela configuração da ilegitimidade passiva, sob a ótica da causalidade, o pagamento dos ônus sucumbenciais recai sobre a parte executada quando esta não procedeu à comunicação regular acerca da troca de titularidade do imóvel junto à Administração Municipal. O reconhecimento da ilegitimidade passiva não afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação dos honorários advocatícios.

À propósito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VENDA DE IMÓVEL. FALTA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO EXEQÜENTE . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Esta Corte tem-se pronunciado no sentido de que deve ser afastada a condenação do exeqüente ao pagamento dos honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade, devendo suportar os ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração do processo. Precedentes: AgRg no Ag nº 798 .313/PE, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 12/04/07; REsp nº 713.059/PR, Rel . Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 21/11/05 e REsp nº 674.299/SC, Rel. Min . FRANCIULLI NETTO, DJ de 04/04/05. II - Na hipótese, trata-se de execução fiscal em face de dívida de IPTU, ajuizada em 2003, em que houve a alienação do imóvel objeto da dívida em 1999, por parte do executado a terceiro. III - Em que pese ter havido o registro da venda do bem no Cartório Imobiliário, o executado deixou de comunicar ao Fisco, antes do ajuizamento da execução, acerca do citado negócio jurídico, o que só o fez por meio dos embargos à execução. IV - Deve, portanto, o executado arcar com os honorários advocatícios, em virtude da extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da lide, em atenção ao princípio da causalidade . V - Recurso especial improvido

(STJ - REsp: 1089701 PR 2008/0202461-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/10/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 10/11/2008)

Vale ressaltar, sobre o princípio da causalidade, a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, pág. 431:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocício, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito.”

Sendo assim, são devidos honorários advocatícios em favor do patrono do Município, ora apelante.

Nesse sentido, já se posicionou este Sodalício:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR – IMÓVEL ALIENADO ANTES DO FATO GERADOR – SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – IRRELEVÂNCIA – REVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A substituição da Certidão de Dívida Ativa só é possível até a decisão de primeiro grau, e para corrigir erros materiais e formais, sob nenhuma hipótese pode alterar, seja por exclusão ou inclusão, o sujeito passivo da Execução Fiscal.

A ausência da comunicação da alienação do imóvel à Fazenda Pública Municipal não induz a manutenção do antigo proprietário como Devedor, pois não figura mais como detentor dos direitos reais do imóvel.

Nos casos em que a promoção da ação de execução se dá por omissão alheia a atuação do Exequente, há de se reverter seu encargo em suportar os ônus sucumbenciais, à luz do que preconiza o princípio da causalidade.

(N.U 0002352-59.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

Nessa linha de intelecção, o artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Desssarte, no caso concreto, a executada permaneceu cadastrada como contribuinte do IPTU durante aproximadamente 18 anos após a alienação do imóvel, sem tomar qualquer providência para regularizar sua situação perante o Município.

Referida omissão constitui causa direta e preponderante para o ajuizamento da Execução Fiscal, impondo a aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação dos ônus sucumbenciais.

Deve, portanto, a executada arcar com os honorários advocatícios em favor do Município, afastando-se a condenação imposta pela sentença recorrida.

Assim, considerando que a extinção da Execução Fiscal, sem julgamento de mérito, em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
, não afasta a aplicação do princípio da causalidade, e que a executada foi quem deu causa ao ajuizamento da lide, por omissão na regularização cadastral, impõe-se a reforma da sentença para inverter a condenação em honorários advocatícios.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, invertendo a condenação para que a executada Sementes Mariana Comércio e Representações Ltda.-ME pague ao Município de Campo Verde honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, mantendo-se, contudo, a extinção da Execução Fiscal por ilegitimidade passiva
ad causam
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025